Tribunal: TJDFT
Processo: 0700940-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700940-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDA MELO DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GERALDA MELO DE CARVALHO, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos dos embargos de terceiro (processo no 0700144-67.2024.8.07.0018), que move contra o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de suspensão das medidas constritivas sobre o bem penhorado (ID 183419995): “I. Trata-se de embargos de terceiro opostos por GERALDA MELO DE CARVALHO em face do DISTRITO FEDERAL, qualificados nos autos, com o objetivo de impugnar e questionar ato de constrição judicial, penhora de veículo levada a efeito em processo ajuizado pelo embargado contra EVERTON MELO DE CARVALHO, seu filho. Afirma que é proprietária do veículo desde 04.04.2019, quando o adquiriu de EVERTON pelo preço de R$ 6.500,00. Pede a atribuição de efeitos suspensivos ao ato de constrição judicial. Decido. O pedido de suspensão das medidas constritivas sobre o bem penhorado deve ser indeferido. Tal questão já foi objeto de apreciação por este juízo nos autos do cumprimento de sentença. Como já destacado, há indício de simulação, pois os reconhecimentos de firmas dos supostos comprador e vendedor foram realizados apenas em outubro de 2.023, ou seja, quando houve a determinação da penhora. No caso, fica evidente que o documento foi é antedatado porque não há qualquer indício de que a embargante era possuidora ou ou proprietária do veículo antes do reconhecimento das firmas e autenticação dos documentos. Ademais, deve ser ressaltado que vendedor e comprador são mãe e filho, cuja relação de parentesco reforça a possibilidade de fraude, com o objetivo de livrar o bem de constrição judicial. O comunicado de venda também ocorreu em outubro de 2.023. No caso, os indícios dão conta de que o executado simulou compra e venda com a sua genitora, com o único objetivo de livrar o bem da constrição judicial. Tal matéria já foi objeto de deliberação nos autos de cumprimento de sentença. Agora, a embargante resolve, novamente, por meio de embargos de terceiro, renovar a mesma pretensão que já foi decidida por este juízo. Indefiro o pedido de suspensão dos efeitos do ato constritivo. Cite-se o embargado para contestar em 15 dias, conforme artigo 679 do CPC. Após, voltem conclusos para sentença.” Em suas razões recursais, a agravante afirma que o veículo penhorado pertencia ao executado Everton, mas em 4/4/2019, bem antes do início da execução, foi vendido para sua genitora, ora agravante, fato que restou devidamente comprovado com notas fiscais, orçamentos e extratos bancários de saques do dinheiro da conta do pai do executado e depositado na conta do executado para pagamento do veículo, em várias parcelas. Sustenta que a alegação de indícios de fraude à execução se deu porque a agravante é genitora do executado, bem como porque a data da venda consta no ATPV como ocorrida em 4/4/2019, e os reconhecimentos de firmas e a autenticação da cópia somente foram realizadas no mês de outubro de 2023. Aduz que a demora nos atos de transferência do veículo se deu por problemas no chassi, conforme prova documentação juntada aos autos, mas o que não se esperava era que o referido veículo seria penhorado. Assevera que se trata de um veículo antigo, sem valor econômico expressivo, mas que para a agravante é de grande utilidade, sendo que a negativa em deferir os efeitos suspensivos dos atos executórios lhe trará prejuízo grave e de difícil reparação. Sustenta que o prejulgamento dos embargos de terceiros é claro, tanto, que ao indeferir os efeitos suspensivos, o magistrado determinou a citação dos embargados para contestarem, e, em seguida a conclusão dos autos para a sentença, sem sequer determinar a designação de audiência de instrução e julgamento para a ouvida das testemunhas, evidenciando, também, o cerceamento de defesa. Acrescenta que o juízo de primeiro grau pretende julgar antecipadamente o mérito dos embargos de terceiros, sem oportunizar a produção de provas, com a ouvida das testemunhas que são os mecânicos que fazem manutenção no veículo há anos. Assim, a agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de que seja suspenso o ato de constrição judicial até o julgamento do presente recurso e, no mérito, requer a confirmação da medida nos mesmos termos da liminar, bem como “seja determinada a designação de audiência de instrução e julgamento nos embargos de terceiros para a ouvida das partes e testemunhas”. (ID 54910353). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 54910356). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos, extrai-se que neste momento processual não há elementos suficientes para aferir a existência da probabilidade do direito alegado pela agravante. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença (proc. 0710050-91.2018.8.07.0018) proposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de EVERTON MELO DE CARVALHO, que reconheceu a exigibilidade da obrigação de pagar honorários sucumbenciais no valor de R$ 23.661,24. O Distrito Federal requereu penhora de ativos do executado, que foi deferida pela decisão do juízo de origem em 29/09/2023 (IDs 173587208 e 173694759 - proc. 0710050-91). Foi realizada em 5/10/2023 a pesquisa via RENAJUD do veículo de Marca Fiat Palio El, Ano/Modelo 1997, Placa JEV 6486, Renavan 00676280714 em nome do executado (ID 174369589 - proc. 0710050-91). Deferida a constrição, foi realizada a penhora em 23/10/2023 (IDs 175847148 e 176023929). O executado apresentou impugnação à penhora, que foi rejeitada (IDs 176215517 e 176773286 – proc. 0710050-91). A requerimento do Distrito Federal, o executado foi condenado por litigância de má-fé em 10% sobre o valor atualizado do débito em execução, na forma do art. 774 do CPC. (IDs 182939269 e 183324514 – proc. 0710050-91). Foram opostos embargos de terceiros (proc. 0700144-67.2024.8.07.0018) pela agravante com pedido de efeito suspensivo dos atos executórios, e, no mérito, a desconstituição da penhora. Alegou, em suma, que não é parte na relação processual acima citada, mas está sofrendo as consequências em razão da penhora de seu automóvel, apresentando rol de testemunhas (ID 183385559 - origem). Como se observa dos autos do cumprimento de sentença, o reconhecimento da firma da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV) foi realizado em 11/10/2023, bem como a comunicação de venda foi realizada em 19/10/2023, datas posteriores ao deferimento do pedido do Distrito Federal de penhora via RENAJUD, pela decisão do juízo de origem, em 29/09/2023 (IDs 176215518, 176215519, 173587208 e 173694759 - proc. 0710050-91). Também se observa dos recibos de “serviços de luzes” e “serviço de motor partida” em nome da agravante, datados de 13/10/2023, que são posteriores ao deferimento da constrição. Os demais documentos (fotos do veículo, recibos escritos à mão, sem data ou sem o nome da agravante, e compra de 4 pneus em 2021) não comprovam a posse do veículo pela agravante (IDs 177050969, 177050970 e 177050971 - proc. 0710050-91) Do mesmo modo, os saques na conta do pai do executado, JOÃO BATISTA DE CARVALHO, e os depósitos em dinheiro na conta do executado, juntadas aos embargos de terceiros, não comprovam o contrato de compra e venda do veículo com a agravante (IDs 183385574 e 183385578). Portanto, como bem demonstrado pelo juízo de primeiro grau, há fortes indícios de simulação no negócio jurídico realizado entre mãe e filho, em que os documentos oficiais são todos posteriores ao deferimento da penhora via RENAJUD. O art. 677 do Código de Processo Civil dispõe que na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. O art. 678 do CPC, por sua vez, estipula que a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. No caso concreto, não restou presente a verossimilhança indispensável ao deferimento da tutela requerida. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: "(...)3. Incabível a concessão da tutela de urgência se a alegação da parte (...) necessitar de esclarecimentos a serem obtidos por meio de instrução probatória. 4. O agravo de instrumento não é meio processual para promover dilação probatória relativa à questão de fundo da ação principal, salvo em situações excepcionais de patente desequilíbrio na decisão atacada, o que não reflete a hipótese dos autos. 5. Recurso conhecido e desprovido”. (07145424420228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 10/8/2022.) Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 16 de janeiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator